Tribunal: STF
Processo: AI 726283
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO
   AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
   INOCORRÊNCIA.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      O artigo 46 da Lei n. 9.099/95 faculta ao Colégio
   Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados
   na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX, da
   Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.